Tribunal: STF
Processo: Rcl 45975
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação (documento eletrônico 25).
    A embargante alega, em suma, que 
    “[...] a fundamentação utilizada pelo i. Relator do C. TST que indeferiu processamento ao Agravo Interno, na data de 02.12.2020, já era reconhecida como inconstitucional, sendo indevida sua aplicação ao processo de Origem nº: 0010798-30.2014.5.15.0020. 
    7.Neste ponto se encontra a omissão da r. decisão desta Reclamação, pois sequer se manifestou quanto ao tema acima. Ao contrário disso, foi prolatada como se o referido § 5º, do art. 896-A daCLT pudesse ser aplicado ao caso concreto” (pág. 3 do documento eletrônico 26).
    Diz que “a r. decisão pronunciada na presente Reclamação também é omissa quanto à presença de outros requisitos exigidos para sua admissibilidade, como a repercussão geral”(pág. 5 do documento eletrônico 26).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão monocrática, no qual se evidencia a ausência de omissão:
    “[...] salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência pelo TST, quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Confira-se precedentes: 
    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) . 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    […] 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Em relação às alegações de violação da autoridade da decisão proferida pelo TST na ArgInc 1000845-52.2016.5.02.0461 e da decisão prolatada pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 35.816/MA, a pretensão também não merece acolhida. 
    Isso porque compete a este Supremo Tribunal processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal. 
    Portanto, não é da competência desta Suprema Corte reclamação proposta a fim de preservar a autoridade de decisão advinda do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes , proferidas em processos nos quais a reclamante não integrou a relação processual
    [...]
    Incabível, dessa forma, a via reclamatória quanto à Rcl 35.816/MA, pois a decisão nele proferida possui efeitos apenas inter partes e refere-se a processo no qual a reclamante não compôs a relação processual” (págs. 4-8 do documento eletrônico 25).
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão está em consonância com a jurisprudência do STF.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator